Tribunal: TJPA
Processo: 0839279-36.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839279-36.2018.8.14.0301

APELANTE: RONALDO SERGIO ABREU DA COSTA

APELADO: TEULY SOUZA DA FONSECA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0839279-36.2018.8.14.0301

ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: RONALDO SÉRGIO ABREU DA COSTA

ADVOGADO: SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA – OAB/PA 11003

APELADA: TEULY SOUZA DA FONSECA ROCHA

ADVOGADAS: TEULY SOUZA DA FONSECA ROCHA – OAB/PA 7895 (em causa própria) e AMANDA REBELO BARRETO – OAB/PA 23343

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DÚVIDA QUANTO AO CREDOR. LEGITIMIDADE DA CONSIGNAÇÃO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NULIDADE E INÉPCIA DA INICIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1 Apelação Cível contra sentença que julgou procedente a Ação de Consignação em Pagamento, declarando extinta a obrigação em relação ao valor consignado;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Cinge-se a controvérsia do recurso ao cabimento da consignação em pagamento fundada na dúvida sobre o credor, arguindo o apelante que inexiste a dúvida no caso concreto;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação dos eventuais litisconsortes não é condição de eficácia da sentença da ação de consignação em pagamento fundada em dúvida, uma vez que o objetivo da ação é desonerar o devedor da obrigação com o depósito da coisa devida. Rejeitadas as preliminares de nulidade e de inépcia da petição inicial;

4. A dúvida quanto ao credor foi comprovada por mensagem eletrônica enviada pelo réu à autora, informando cessão de créditos a terceiros, o que legitima a ação de consignação em pagamento;

5. O réu, por sua vez,
não negou ser titular do crédito, tampouco demonstrou que não houve recusa em receber a quantia, que foi justa a eventual recusa, que o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento ou que o depósito não é integral;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A consignação em pagamento fundada em dúvida quanto ao credor é cabível quando comprovada a existência de elemento objetivo apto a gerar incerteza sobre o destinatário do pagamento.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 544 e 548, III.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por RONALDO SÉRGIO ABREU DA COSTA, objetivando a reforma da decisão monocrática (Id. 4193218) proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deu provimento à Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por TEULY SOUZA DA FONSECA ROCHA, declarando extinta a obrigação quanto ao valor consignado, de R$ 6.059,35 (seis mil cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos).

Nas razões recursais (Id. 4193232), o apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença pela ausência de citação de todos os pretensos credores, em razão do litisconsórcio passivo necessário, bem como a inépcia da petição inicial pela incongruência entre os fatos narrados e os pedidos formulados, visto que a autora, apesar de afirmar não saber quem é o real credor, não requereu a citação dos litisconsortes passivos, mas apenas do ora recorrente. No mérito, aduziu a inexistência de dúvida quanto ao credor, visto que o apelante em nenhum momento cedeu a terceiros o crédito referente aos honorários advocatícios que lhe cabiam. Sustentou a incidência dos efeitos da mora, a ausência de recusa em receber o crédito e o descabimento da ação de consignação. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 4193239), requerendo a condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a expedição de comunicação à OAB/PA para apuração de eventual violação do dever de urbanidade pelo advogado que subscreve o recurso.

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 20050776), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

PRELIMINARES DE NULIDADE E DE INÉPCIA DA INICIAL.

O apelante arguiu a nulidade da sentença e a inépcia da petição inicial em razão de a autora não haver requerido a citação dos litisconsortes passivos necessários, quais sejam, os terceiros a quem o credor supostamente teria cedido o crédito.

Porém, nos termos do art. 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. No caso da ação de consignação em pagamento fundada em dúvida, a citação dos eventuais litisconsortes não é condição de eficácia da sentença, uma vez que o objetivo da ação é desonerar o devedor da obrigação com o depósito da coisa devida, sendo que, em caso de comparecimento de mais de um pretenso credor, o juiz declarará efetuado o depósito e extinta a obrigação, continuando o processo a correr unicamente entre os presuntivos credores, observado o procedimento comum (art. 548, III do CPC).

Além disso, o réu sustentou, na contestação (Id. 4193198, p. 5), que não houve cessão do crédito, bem como recebeu outros valores transferidos pela autora (Id. 4193199 e Id. 4193204), portando-se no decorrer do processo como legítimo titular do crédito, o que corrobora a ausência de litisconsórcio necessário, ante a desnecessidade da citação de outros credores para a resolução da demanda, não havendo que se falar em nulidade ou em inépcia da petição inicial.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

No mérito, cinge-se a controvérsia do recurso ao cabimento da consignação em pagamento fundada na dúvida sobre o credor.

Na exordial (Id. 4193180), a autora alegou que, em 2001, firmou contrato de parceria profissional com o réu, estipulando divisão de honorários advocatícios referentes a processos em que atuaram. Afirmou que em 2014 recebeu e-mail do réu com a informação de que este teria cedido seus créditos a outros advogados, gerando a dúvida sobre quem seria o atual beneficiário dos créditos.

Efetivamente, consta da mensagem enviada pelo réu para a autora via e-mail (Id. 4193187, p. 3) a informação de cessão dos créditos de honorários em favor de outros advogados, o que se mostra suficiente para configurar, de início, a dúvida sobre para quem a autora deveria efetuar o pagamento.

Na contestação (Id. 4193198, p. 6), o réu alegou que não houve cessão de créditos e requereu a autorização do levantamento do valor consignado.

Desse modo, conforme as informações constantes dos autos, o réu não negou ser titular do crédito, tampouco demonstrou que não houve recusa em receber a quantia, que foi justa a eventual recusa, que o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento ou que não houve depósito integral (art. 544 do CPC), enquanto a autora demonstrou que recebeu comunicação do réu com conteúdo apto a gerar a dúvida se ele ainda seria o credor. Portanto, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação.

Quanto ao pedido da autora para condenar o réu ao pagamento de multa
por litigância de má-fé, esta apenas incide quando a parte pratica as condutas constantes do art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual. Assim, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação consignada na lei visa a compensar (STJ, REsp 76.234-RS, rel. min. Demócrito Reinaldo, DJU de 30/6/97, p. 30.890), o que não se evidencia no presente caso.

Por fim, não deve ser acolhido o pedido de expedição de ofício à OAB/PA para apurar eventual violação do dever de urbanidade pelo advogado subscritor do recurso, visto que, nessa hipótese, a própria parte pode representar perante o conselho profissional se assim entender cabível, razão pela qual o pedido carece de interesse processual.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, deixando de majorar os honorários de sucumbência, visto que foram fixados pelo juízo de primeiro grau no percentual máximo (art. 85, § 2º do CPC).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2025